Tribunal: STF
Processo: HC 193669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional e Penal. 3. Tráfico de Entorpecentes. 4. Causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Réu primário e com bons antecedentes, sem qualquer indicação inequívoca de envolvimento em atividades ilícitas, além de indevidas presunções. A previsão do redutor tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa. 6. Além disso, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. 7. Agravo regimental provido para conceder a ordem e determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro de Limeira da Comarca de Limeira/SP (Proc. 1507629-34.2018.8.26.0320) que refaça a dosimetria com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente fixada. Em seguida, que o juízo de origem analise, com a devida motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada.